Tribunal: STF
Processo: HC 269170
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR. INVIABILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 4.3.2025, pela Defensoria Pública de Rondônia, em benefício de Fabiana Coura Lobato, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 5.2.2026, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 3.062.960, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
2. Consta do processo ter sido a paciente condenada às penas de nove anos, quatro meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de mil trezentos e oitenta e oito dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas e associação para o tráfico).

3. Interposta apelação pela defesa, o recurso foi parcialmente provido pelo Tribunal de Justiça de Rondônia para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico e redimensionar suas penas para seis anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e seiscentos dias-multa:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO EM FAVOR DE UMA DAS RÉS. REDUÇÃO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. 
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por Ivone Teresinha Zeferino e Fabiana Coura Lobato contra sentença que as condenou pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), fixando pena de 9 anos, 4 meses e 15 dias de reclusão e 1.388 dias-multa, em regime fechado. 
2. A Apelante IVONE pleiteia absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
3. A Apelante FABIANA suscita preliminar de nulidade por suposta ‘ação controlada’ sem autorização judicial. No mérito, requer absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado e a revisão da dosimetria da pena. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
1. Há quatro questões em discussão: (i) se houve nulidade por ‘ação controlada’ sem autorização judicial; (ii) se há provas suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (iii) se está caracterizada a associação para o tráfico; (iv) se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
1. A alegação de nulidade por ‘ação controlada’ sem autorização judicial é afastada, pois a mera postergação do flagrante não se equipara à ‘ação controlada’ prevista no art. 53, III, da Lei 11.343/06, inexistindo exigência de autorização judicial para tal conduta. 
2. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restam comprovadas pelos autos, incluindo apreensão de entorpecentes, relatórios policiais, movimentação de usuários nos locais monitorados, depoimentos de testemunhas e confissão parcial de uma das rés. 
3. A condenação pelo crime de associação para o tráfico deve ser afastada, pois não há prova suficiente do vínculo estável e permanente entre as rés na atividade ilícita, requisito essencial para a configuração do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06. A prova dos autos indica mera coautoria no tráfico, e não uma estrutura criminosa organizada e duradoura. 
4. O tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) deve ser reconhecido em favor da Apelante IVONE, pois preenche os requisitos legais, sendo primária e sem envolvimento direto na comercialização do entorpecente. No entanto, o benefício deve ser afastado para a Apelante FABIANA, considerando a venda por delivery e o envolvimento direto na traficância. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
Recurso parcialmente provido para: 
(i) absolver ambas as Apelantes do crime de associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei 11.343/06), com fundamento no princípio do in dubio pro reo; 
(ii) reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado em relação à Apelante IVONE, redimensionando sua pena para 2 (dois) anos de reclusão e 200 dias-multa, em regime aberto; 
(iii) manter o afastamento do tráfico privilegiado para a Apelante FABIANA, redimensionando sua pena para 6 (seis) anos de reclusão e 600 dias-multa, também em regime semiaberto” (fls. 37-39, e-doc. 8) 

4. Contra esse acórdão foi interposto recurso especial, inadmitido pelo Tribunal de Justiça rondonense. A defesa interpôs agravo, autuado no Superior Tribunal de Justiça como Agravo em Recurso Especial n. 3.062.960, conhecido pelo Relator, Ministro Ribeiro Dantas, para negar provimento ao recurso especial.

Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma, que desproveu o agravo regimental da defesa:
“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo em recurso especial, mantendo o afastamento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, mesmo após a absolvição do crime de associação para o tráfico. 
2. A agravante foi condenada pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, em regime semiaberto, sendo absolvida do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei nº 11.343/2006). 
3. A instância anterior afastou a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, fundamentando-se na dedicação da agravante às atividades criminosas, evidenciada por elementos concretos como a venda de drogas por delivery e o envolvimento direto na traficância. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se a absolvição do crime de associação para o tráfico automaticamente impõe o reconhecimento do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, ou se a dedicação a atividades criminosas pode ser inferida de outras circunstâncias concretas do caso. 
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A absolvição pelo crime de associação para o tráfico não implica automaticamente o reconhecimento do tráfico privilegiado, pois a dedicação a atividades criminosas pode ser demonstrada por outras evidências concretas, como o envolvimento habitual ou profissional no tráfico. 
6. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou elementos probatórios que indicam a dedicação da agravante ao tráfico de drogas, como a utilização de um sistema de delivery para comercialização de entorpecentes e a continuidade da atividade criminosa após a prisão de sua filha. 
7. A reanálise do conjunto fático-probatório para verificar a dedicação da agravante às atividades criminosas é vedada em sede de recurso especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido” (fls. 15-16, e-doc. 9).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que “não há falar em supressão de instância, uma vez que o decisum impugnado enfrentou expressamente a matéria ora debatida” (fl. 4, e-doc. 1).

Sustenta que “o presente writ não contesta de modo algum os fatos, tidos e havidos como incontroversos, mas tão somente matéria pertinente à interpretação da Constituição Federal” (fl. 4, e-doc. 1).

Afirma que, “para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante” (fl. 5, e-doc. 1).

Anota que, “do que se extraí dos autos, a própria instância de origem, ao absolver a paciente do crime de associação para o tráfico (art. 35, da Lei de Drogas) reconheceu expressamente a inexistência de associação criminosa, bem como consignou que não restou comprovada a integração da paciente à organização criminosa, destacando, inclusive, que sua conduta não extrapolou os limites da coautoria eventual” (fl. 6, e-doc. 1).

Argumenta não ser “desarrazoado indagar a suposta condição de traficante habitual da paciente quando esta foi absolvida do crime de associação para o tráfico, uma vez que próprio Tribunal de Justiça entendeu pela ausência de elementos suficientes que demonstrassem a prévia, estável e habitual reunião da paciente no reiterado comércio ilegal de entorpecentes” (fl. 6, e-doc. 1).

Assinala que, “considerando sua PRIMARIEDADE e BONS ANTECEDENTES expressamente reconhecidos no acórdão, verifica-se que não há nos autos qualquer outro elemento probatório concreto capaz de indicar dedicação habitual a atividades criminosas” (fl. 6, e-doc. 1).

Enfatiza que “a quantidade de droga apreendida é ínfima, apenas 13g de cocaína e 13g de maconha (e-STJ, fl. 135), quantidade essa muito aquém dos patamares que a jurisprudência desta E. Corte tem considerado aptos a afastar a causa especial de diminuição de pena. Tal quantidade revela-se plenamente compatível com a figura do pequeno traficante, justamente aquele que o legislador pretendeu alcançar por meio do § 4º do art. 33, da Lei nº 11.343/06” (fl. 6, e-doc. 1).

Defende ser “inadmissível a utilização de inquéritos policiais ou de ações penais em curso como fundamento para o afastamento da minorante do art. 33, 
§ 4º, da Lei 11.343/2006” (fl. 9, e-doc. 1).

Realça que, “ainda que os depoimentos policiais tenham relatado a abordagem de supostos usuários que teriam adquirido entorpecentes com a ora paciente, e que haveria ‘reclamações de vizinhos’, tais narrativas permanecem isoladas nos autos, sem qualquer registro audiovisual da diligência que as comprove” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes o requerimento e o pedido:
“ANTE o EXPOSTO, a Defensoria Pública pugna pelo conhecimento e concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para que: 
1. Seja reformado o acórdão recorrido, aplicando-se a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, em seu patamar máximo. 
Em tempo, a título de requerimentos, pede-se que: 
2. Sejam dispensadas as informações, vez que a ação encontra-se corretamente instruída com as peças necessárias e indispensáveis 
a sua análise, e mais. E seja colhida a manifestação do ilustre Procurador-Geral da República” (fl. 10, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. A impetrante pretende a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Para apreciar esse pedido, seria necessário infirmar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, no qual o órgão julgador se limitou a assentar a impossibilidade de reexame de fatos e provas em recurso especial, sem adentrar no exame de seu mérito.

As questões examinadas no acórdão aqui questionado, referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
“Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Homicídio qualificado. Insurgência contra ato mediante o qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento de sucessivos expedientes apresentados perante aquela Corte em face de decisão transitada em julgado em que se negou seguimento a recurso extraordinário interposto naquele Tribunal Superior, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a, do CPC. Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Discussão sobre pressuposto de admissibilidade de recurso interposto em outro Tribunal. Inadequação na via do habeas corpus. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo tribunal de origem. Interposição do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Não cabimento. Precedentes. Agravo regimental não provido” (HC n. 202.975-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 203.271-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONDENAÇÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRETENDIDO REEXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. É inviável o habeas corpus, quando impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior, em razão de caracterizar-se inadmissível supressão de instância. 
2. Não se admite a utilização ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 
3. É inviável o reexame de pressupostos de admissibilidade recursal na via estreita do habeas corpus. 
4. Não é cabível a interposição de novo recurso extraordinário contra acórdão proferido em face de agravo interno que confirma a aplicação da sistemática da repercussão geral prevista no art. 1.030,
§ 2º, do Código de Processo Civil. 
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.392-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.8.2021).

Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão se refere a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que julgou descumpridos os requisitos para o exame de mérito do recurso especial. A defesa desconsiderou ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquelas expressas no texto constitucional. 

8. A ausência de exame de mérito da matéria veiculada na presente impetração pelo Superior Tribunal de Justiça inviabiliza sua apreciação nesta via processual.

Pela jurisprudência afirmada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).

Assim também, por exemplo:
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 
2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.

10. A paciente foi condenada pelo crime de tráfico de drogas, por ter sido flagrada guardando, em sua residência, treze gramas de pasta base de cocaína e treze gramas de maconha.

Tem-se, na documentação acostada a este habeas corpus, que os entorpecentes foram localizados durante cumprimento de mandado de prisão e de busca e apreensão decretado em outro processo:
“Consta no Inquérito Policial que os agentes da Polícia Civil se deslocaram à residência de FABIANA para dar cumprimento ao mandado de prisão e busca e apreensão decretado nos autos nº 7001388-18.2024.8.22.0023. 
Contudo, ao chegarem no local, visualizaram que FABIANA estava saindo de sua residência em uma motocicleta, com isso, os agentes a acompanharam. Ato contínuo, FABIANA se deslocou à residência de IVONE, situada em frente ao Mercado Rodrigues. 
Na sequência, FABIANA retornou para sua residência e começou o fluxo de usuários no local, que por sua vez, adquiriram drogas na residência da denunciada. Com isso, os policiais abordaram os usuários e encontraram uma pequena porção de maconha dentro do veículo Hilux Prata, placa HOH9A40 que estava sendo conduzido por Reginaldo e tinha como passageiro Ronaldo, após, foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil desta urbe. 
Dando continuidade às diligências, os policiais deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão na residência de FABIANA, bem como o mandado de prisão, e durante as buscas encontraram aproximadamente 13 gramas de pasta base de cocaína e 13 gramas de maconha nas dependências da residência. Ademais, encontraram 05 (cinco) pares de chinelos novos, 06 (seis) desodorantes, o montante de R$ 366,00 (trezentos e sessenta e seis reais) em espécie, R$ 64,00 (sessenta e quatro reais) em moedas diversas, várias peças de joias douradas e 01 (uma) motocicleta Neo 125, placa QTD7G74, utilizada para realizar as entregas de entorpecentes, bem como para buscar na cidade de Costa Marques, conforme auto de exibição e apreensão (ID 109373240, fls. 33-35). 
Enquanto isso, outra equipe permaneceu em campana próximo à residência da denunciada IVONE e visualizaram esta saindo de sua casa carregando várias sacolas plásticas. Ato contínuo, os agentes realizaram a abordagem e encontraram no interior das sacolas, 01 (uma) mochila vermelha contendo aproximadamente 470 gramas de uma substância semelhante a maconha e 02 (dois) invólucros com aproximadamente 50g de substância de pasta base de cocaína. A polícia questionou IVONE para onde estava indo, momento em que respondeu que estava indo à residência de FABIANA. 
Por fim, foi dada a voz de prisão em desfavor de IVONE, sendo encaminhada à Delegacia de Polícia Civil para as providências de praxe. 
Restou apurado que as visitas realizadas entre IVONE e FABIANA não são eventuais, sendo frequentes, uma vez que são sócias de negócio ilícito, qual seja, a atividade de comércio de substâncias entorpecentes” (fl. 35, e-doc. 6).

Ao manter a condenação da paciente pelo crime de tráfico de drogas, o Tribunal de Justiça de Rondônia enfatizou a existência de vínculos seus com outros traficantes de drogas e a intensa movimentação de usuários de entorpecentes em sua residência:
“Em relação à autoria de FABIANA pela prática do crime de tráfico de drogas, restou comprovado que ela é mãe de Cleidiane, pessoa presa anteriormente por tráfico. A Polícia recebeu denúncia de vizinhos no sentido de que, após a prisão de Cleidiane, FABIANA assumiu a venda de entorpecentes no mesmo local (Relatório de Missão Policial nº 2731/2024 da 1ª Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Guaporé – RO (Id. 26840820 – Pág. 12). No dia de sua prisão, estava na posse de 13 gramas de pasta base de cocaína e 13 gramas de maconha, tendo assumido a propriedade desse entorpecente. Os usuários de drogas Reginaldo e Ronaldo foram detidos saindo da casa de FABIANA, após terem comprado drogas dela. Esta informação foi confirmada por ambos quando ouvidos como testemunhas. Além disso, consta expressamente do relatório de Conclusão das Investigações da 1ª Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Guaporé – RO (Id. 26840745) o seguinte:
‘Alguns dos usuários que adquiriram drogas na residência de Fabiana no dia de hoje foram abordados e encontrando uma pequena porção de maconha dentro da caminhonete Hilux, Prata, Placa HOH9A40, que estava sendo conduzida por Reginaldo e tinha como passageiro seu irmão Reinaldo e após a abordagem ambos foram conduzidos para esta delegacia juntamente com o entorpecente. Após esses registros de usuários entrando e saindo da casa de Fabiana, fomos até ao local e a informamos sobre os procedimentos de busca e apreensão, além do mandado de prisão preventiva.’
A movimentação intensa de usuários de drogas na residência de FABIANA foi registrada no Relatório de Missão Policial, que documenta não apenas a circulação rápida e constante de pessoas no local, mas também o uso da motocicleta Yamaha/Neo 125 para a realização de entregas de entorpecentes no modelo ‘delivery’, conforme observado durante a campana policial. Outro elemento importante é o depoimento do traficante Jorge Melgar constante do Relatório de Missão Policial nº 2731/2024 da 1ª Delegacia de Polícia Civil de São Francisco do Guaporé – RO (Id. 26840821 - Pág. 03), que confirmou em fase inquisitiva ter vendido a Fabiana uma quantidade de 200 gramas de entorpecente pelo valor de R$ 2.000,00, reforçando as informações sobre sua atuação no comércio de drogas. Destaco ainda que, na fase inquisitiva, a corré IVONE sabia que FABIANA vendia drogas, tendo confirmado que estaria levando a droga para casa dela (Id. 26840730 – pág.21). 
Pelo exposto, considerando a movimentação de usuários na residência de FABIANA, as denúncias de vizinhos, os Relatórios Policiais com fotografias da traficância, comprovando inclusive a utilização da motocicleta para entrega do entorpecente, além do relato de usuários de droga de que adquiriram entorpecente de FABIANA, entendo que o édito condenatório deve ser mantido por estar plenamente provada a autoria e materialidade delitiva” (fls. 69-70, e-doc. 8).

Ademais, o Tribunal rondonense salientou que a corré “IVONE foi detida com uma quantidade elevada de droga (470g de maconha e 50g de cocaína), sendo identificado pela Polícia Investigativa que estaria guardando entorpecentes para corré FABIANA há pelo menos 5 dias, sendo que no monitoramento, verificaram o fluxo de usuários também em sua residência” (fl. 71, e-doc. 8).

11. Embora a paciente fosse primária, o juízo de origem afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por concluir ter sido comprovado que a paciente gerenciava esquema de tráfico de entorpecente organizado, com serviço de entrega de drogas:
“No mais, em relação à causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, verifica-se ainda que é não possível o reconhecimento da causa de diminuição de pena. Ela exige que o réu seja primário, de bons antecedentes e não demonstre dedicação a atividades criminosas nem faça parte de organização criminosa. Contudo, a análise detalhada dos autos revela elementos suficientes para afastar esse benefício, em razão de indicativos de habitualidade e dedicação ao tráfico de drogas por parte das rés. Com efeito, as investigações deram conta da existência de um conluio, onde as acusadas gerenciavam um esquema de drogas incluindo até mesmo um ‘delivery’. Frise-se que a figura do tráfico privilegiado foi pensada no intuito de beneficiar o traficante eventual, o que não é o caso dos autos. (...)
Nesse sentido, em que pese o art. 33, § 4º da Lei de Drogas o STF já ter reconhecido elementos, não é necessário que todos estejam presentes quando há elementos que configurem. No caso dos autos, além da quantidade de drogas, verifica-se prática do intento criminoso, afastando-se assim a causa de diminuição do art. 33, § 4º da Lei de Drogas” (fl. 46, e-doc. 6).

A não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Rondônia, sob os seguintes fundamentos:
“Conforme observa-se da sentença, a figura do tráfico privilegiado foi afastada: 1) quantidade de droga apreendida; 2) venda de drogas por delivery; 3) condenação por associação ao tráfico, que é incompatível com as benesses do privilégio pleiteado.
Ocorre que a quantidade de entorpecentes já foi utilizada para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria da pena. As Rés, por força do presente recurso, estão sendo absolvidas do crime de associação para o tráfico. A venda de drogas na modalidade delivery foi comprovada apenas em relação à Ré FABIANA. 
Por isso, entendo que deve ser mantido afastamento do benefício do tráfico privilegiado apenas em relação à FABIANA, todavia a Ré IVONE faz jus à aplicação da referida causa de diminuição da pena, por ser primária e não estar envolvida na venda por delivery” (fls. 74-75, e-doc. 8).

12. Pelo decidido nas instâncias de origem, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação da paciente ao tráfico de drogas, realçada por seu envolvimento em esquema organizado de comércio de entorpecentes que incluía “até mesmo um ‘delivery’” (fl. 45, e-doc. 6)

13. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)
2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 
3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART